Tribunal: TJSP
Processo: 2056944-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Ação declaratória c.c indenização por danos morais. Agravo tirado contra decisão que rejeitou a emenda da inicial. Pedido de concessão do benefício da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira demonstrada. Deferimento da benesse. Mérito. Acolhimento da emenda inicial. Instrução que se mostra suficiente ao conhecimento do pedido e ao oferecimento de defesa, pela parte adversa.

Ementa:

Ação declaratória c.c indenização por danos morais. Agravo tirado contra decisão que rejeitou a emenda da inicial. Pedido de concessão do benefício da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira demonstrada. Deferimento da benesse. Mérito. Acolhimento da emenda inicial. Instrução que se mostra suficiente ao conhecimento do pedido e ao oferecimento de defesa, pela parte adversa. Situação dos autos que reclama a instauração do efetivo contraditório e da dilação probatória. Reforma da decisão agravada. Recurso provido, como deferimento da justiça gratuita à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2056944-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante ANA
PAULA BUENO RAMOS GERONIMO, é agravado KOIN ADMINISTRADORA DE
CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso com deferimento da justiça gratuita à agravante. V.U., de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
2
VOTO No: 29554
Agravo de Instrumento No: 2056944-90.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
Agravante: ANA PAULA BUENO RAMOS GERONIMO
Agravado: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Ação declaratória c.c indenização por danos morais. Agravo
tirado contra decisão que rejeitou a emenda da inicial.
Pedido de concessão do benefício da gratuidade processual.
Hipossuficiência financeira demonstrada. Deferimento da
benesse. Mérito. Acolhimento da emenda inicial. Instrução
que se mostra suficiente ao conhecimento do pedido e ao
oferecimento de defesa, pela parte adversa. Situação dos
autos que reclama a instauração do efetivo contraditório e da
dilação probatória. Reforma da decisão agravada. Recurso
provido, como deferimento da justiça gratuita à agravante.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fl. 22, que rejeitou a emenda da inicial apresentada pela
autora sob o argumento de que, se alega existência de negativação
“deve indicar ao juízo os dados de tal negativação, não basta mera
referência a documento”.
Recorre a autora.
Sustenta, em breve síntese, que à fls. 19/20 (dos
autos de origem) cumpriu o determinado pelo juízo, explicitando o
que se trata a dívida proveniente de um cartão de crédito ; que
não possui o contrato, mas apenas os comprovantes de pagamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
3
que a questão poderá ser sanada com a apresentação de defesa pela
ré, com juntada do contrato, caso exista; que é hipótese de inversão
do ônus da prova. Requer o prosseguimento da ação, acolhida a
referida emenda à inicial,

Foi deferido efeito suspensivo para evitar o
indeferimento da inicial antes do julgamento deste recurso e a
agravante foi instada a apresentar documentação pertinente ao
pedido de gratuidade processual (fl. 46), ao que respondeu às fls.
52/67.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo.
Ausente a completa angularização processual, a
parte adversa não foi intimada para resposta e o recurso encontra-se
em termos para julgamento.

É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que rejeitou a emenda da inicial promovida pela autora às
fls. 19/20, dos autos de origem, insistindo que deve indicar os
dados da negativação que impugna na presente ação declaratória de
inexistência de obrigação c.c. indenização por danos morais.
Pois bem.
Antes de mais nada, observo que a Mma. Juíza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
4
quo deixou de apreciar o pedido relativo ao benefício da gratuidade
processual, constante da inicial, o qual a agravante ora renova.
Quanto à justiça gratuita, já decidiu o E. STJ: “[...]
2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da
tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente
cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua
obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em
20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
5
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
Código de Processo Civil, que preceitua:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...]
Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim, se por um lado a assistência judiciária é
devida frente a quem se diz impossibilitado, por outro, não o será
quando circunstâncias outras, laborem em contrário.
No caso específico dos autos, a necessidade do
benefício restou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
6
A autora se qualifica como “auxiliar de serviços
gerais” (fl. 52). Afirma ser isenta da declaração de imposto de renda
e que não possui bens móveis ou imóveis (fl. 53).
Apresentou, além da declaração de pobreza que
exige a legislação pertinente (fl. 21), cópia de sua CTPS (fls. 54/58).
O holerite copiado à fl. 59 demonstra que seu salário base, no mês
de janeiro de 2020, foi R$ 1.061,80 e o valor líquido recebido no
período foi R$ 1.127,33, ou seja, pouco mais que um salário mínimo.
Os extratos de conta corrente (fls. 61/63) e faturas de cartão de
crédito (fls. 64/67) revelam movimentação financeira singela, que
não descaracteriza a condição econômica alegada.
Assim,
não
há
nos
autos
informações
que
desmereçam a alegação de hipossuficiência financeira e o benefício
da gratuidade processual cumpre ser deferido.
Prosseguindo.
A insistência do juízo no sentido de que a autora
promova a emenda da inicial para descrição da obrigação que
impugna, sob pena de indeferimento da inicial, não se mostra
razoável porque já realizada à contento.
A manifestação de fls. 19/20 (da origem), em que
a autora informa ser a dívida questionada proveniente de cartão de
crédito e requer o aditamento do valor da causa, aliada à instrução
da exordial, é bastante a suprir a determinação de fl. 17,
dispensando qualquer complemento.
Observe-se que o documento copiado à fl. 36 se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
7
trata de consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, que
informa a existência de anotação junto ao SPC Brasil,
disponibilizada em 18/06/2015, levada a efeito pela ré Koin
Administradora de Cartões e Meios de Pagamento Ltda., por débito
vencido
em
19/03/2015,
no
valor
de
R$
170,29,
ou
seja,
correspondente em termos exatos ao boleto copiado à fl. 35.
Assim, a essência da obrigação contra a qual a
autora se insurge na causa está suficientemente descrita e a
inscrição desabonadora demonstrada. Não se trata de “mera
referência a documento”, como dito pela Mma. Juíza a quo nas
decisões de fls. 39 e 43, muito menos hipótese de indeferimento da
inicial.
A controvérsia posta com a lide refere-se ao
efetivo pagamento do débito e à manutenção do apontamento
desabonador, o que exige a integração da ré ao feito e instauração
do regular contraditório e da dilação probatória, independendo,
neste primeiro momento, da apresentação do eventual contrato
que a autora não nega existir, mas apenas informa não possuir.
Ou seja, a autora não apenas alega, como também
comprova, a existência de negativação, e os documentos que
instruem a inicial, em primeira circunstancial análise, são bastantes
ao conhecimento da ação e não impedem o exercício de defesa pela
parte adversa, não havendo que se falar, portanto, em outra emenda
da exordial.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para reformar a decisão combatida, acolhendo a emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2056944-90.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 29.554
8
inicial apresentada pela autora às fls. 19/20 (dos autos originários),
devendo o feito prosseguir com seu regular andamento, para citação
da parte adversa. Ainda, concedo à autora o benefício da gratuidade
processual, nos termos da fundamentação.
CAUDURO PADIN
Relator